Tribunal: TJES
Processo: 5019791-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019791-94.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JHONATAS ALVES HONORIO DOS SANTOS
AGRAVADO: MARLUCIO NATALINO DE CERQUEIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com indenizatória, determinou a averbação da existência da ação e a restrição judicial de indisponibilidade na matrícula de imóvel objeto de disputa entre adquirente registral e possuidor anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da constrição judicial sobre imóvel litigioso, diante da alegação de venda em duplicidade e necessidade de preservação de direitos de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O poder geral de cautela recomenda a adoção de medidas que preservem a situação fática e jurídica do bem em disputas imobiliárias envolvendo alegação de venda
a non domino
.

4)
A existência de cadeia possessória anterior robusta em favor do agravado confronta o título dominial do agravante, sugerindo possível venda em duplicidade pelo proprietário originário.

5)
A complexidade do cenário fático demanda ampla dilação probatória e cognição exauriente, justificando a medida acautelatória para evitar a irreversibilidade de danos.

6)
O art. 301 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar medidas idôneas para asseguração do direito, incluindo a indisponibilidade de bens.

7)
O bloqueio da matrícula encontra amparo no art. 297 do Código de Processo Civil e no § 3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos, visando impedir que a superveniência de novos registros cause danos de difícil reparação.

8)
A restrição possui natureza estritamente acautelatória e informativa, não inviabilizando o uso ou fruição da coisa, mas garantindo a publicidade do estado litigioso do bem a terceiros de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O bloqueio da matrícula de imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela do magistrado e visa resguardar as partes e terceiros de boa-fé.

2. A averbação de indisponibilidade em matrícula imobiliária possui natureza acautelatória e não configura privação definitiva do domínio.

3. A existência de dúvida sobre a higidez de negócios jurídicos sucessivos justifica a manutenção de restrições no registro de imóveis até o desfecho da lide.

4. O § 3º do art. 214 da Lei 6.015/1973 autoriza o bloqueio de matrícula sempre que o juiz entender que novos registros poderão causar danos de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 297, 300, 301 e 674 do Código de Processo Civil; § 3º do art. 214 da Lei 6.015/1973.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; TJES, AI 5002355-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJES, AI 50017216320248080000, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o agravado afirma ter adquirido os direitos possessórios sobre os lotes urbanos nº 08 e 09 em 2015, ao passo que o agravante sustenta a higidez de sua aquisição registral, operada em 2024 junto ao proprietário original.

Decisão pelo deferimento da tutela de urgência tendente ao bloqueio da matrícula do imóvel.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da constrição judicial sobre imóvel litigioso.

No tocante a disputas imobiliárias envolvendo alegação de venda
a non domino
, o poder geral de cautela do magistrado recomenda a adoção de medidas que preservem a situação fática e jurídica do bem, evitando a irreversibilidade da medida e prejuízos a terceiros, até que a instrução probatória esclareça a higidez dos negócios jurídicos.

O agravante ostenta título dominial consubstanciado na escritura pública de compra e venda, enquanto o agravado ostenta acervo probatório robusto acerca de cadeia possessória anterior, iniciada com a venda do mesmo imóvel por
Claudemar José Fiorotte
a
Fabrício Coser da Silva
ainda em 2005, e deste para o agravado em 2015.

A narrativa dos autos aponta para possível ocorrência de venda em duplicidade praticada pelo proprietário originário (
Claudemar
), que alienou o bem primeiramente por contrato particular e, anos depois, outorgou escritura pública a outrem.

Embora o agravante sustente sua boa-fé calcada na anuência de
Fabrício Coser
, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de apuração profunda sobre a validade do negócio, especialmente considerando que o recorrido alega ter adquirido os direitos sobre o bem junto a
Fabrício
Coser
antes da transação do agravante.

A lide principal revela cenário fático de alta complexidade, a demandar ampla dilação probatória e cognição exauriente.

A medida de indisponibilidade do bem encontra amparo expresso no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 301 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para assegurar o direito, tais como o arresto, o sequestro e o arrolamento de bens, além de qualquer outra medida idônea para asseguração do direito:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Assim, a nova sistemática processual consagra a tutela cautelar ampla, permitindo que o magistrado, valendo-se do poder geral de cautela (art. 297), determine, até mesmo de ofício, as providências que lhe pareçam cabíveis e necessárias ao resultado útil do processo.

O bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do sobredito poder geral de cautela (CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no § 3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos,
in verbis
:

Art. 214 [...]

§ 3o
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação
poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel
.

Desse modo, é primordial que o julgador observe cada caso com a devida sensibilidade, justamente para alinhar o procedimento à realidade fática, pois de nada adiantaria reconhecer a existência de direito sobre imóvel que não mais está sob domínio de uma das partes.

Segundo emerge dos autos, a decisão impugnada está orientada pelo princípio da cautela e da publicidade, tornando disponível ao conhecimento de terceiros sobre o estado litigioso do bem móvel.

Noutro viés, não merece prosperar a alegação de risco de dano irreparável sustentada pelo agravante, consubstanciada na impossibilidade de alienação ou oneração do bem.

A restrição imposta possui
natureza estritamente
acautelatória
, imprescindível para garantir a efetividade da jurisdição, sem o potencial de inviabilizar o uso, gozo ou fruição da coisa, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL . PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA . DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. COMPLEXIDADE DOS FATOS . ORDEM DE INDISPONIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de inadequação da via eleita: desponta do art. 674 do CPC que os embargos podem ser propostos pelo proprietário ou possuidor, sempre que sofra constrição judicial ou ameaça de constrição, podendo se valer preventivamente da ação de rito especial sumário . Precedentes do TJES. Preliminar rejeitada. 2) Mérito: a ordem de indisponibilidade do imóvel é medida acautelatória destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo. 3) O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, dispõe em seu art . 301 que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. 4)
A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio. Precedentes do STJ. 5) A própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias
. 6) Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela ( CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no § 3º do art. 214 da Lei de Registros Publicos, objetivando, consequentemente, resguardar as partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé. Precedentes do TJES . 7) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002355-93.2023.8 .08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL . EFEITO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de terceiro têm cabimento quando há constrição judicial que ofende a posse ou a propriedade de um bem de pessoa estranha ao processo, conforme art. 674 do CPC.
A averbação da existência de uma demanda judicial na matrícula do imóvel não constitui, em si, ato constritivo sobre o direito de propriedade, sendo medida de natureza acautelatória destinada a informar terceiros sobre a existência de litígio envolvendo o bem . O Superior Tribunal de Justiça entende que, com base no poder geral de cautela, é possível deferir tutela provisória de urgência para averbar demanda judicial na matrícula do imóvel, mesmo fora do contexto de execução, como forma de proteção a terceiros
(REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min . Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma). A averbação, determinada pelo Vice-Presidente desta Corte em razão da admissibilidade do recurso especial, não implica restrição ao direito de propriedade, não cabendo a este órgão fracionário afastar a referida medida acautelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A averbação da existência de demanda judicial na matrícula de imóvel não configura constrição judicial, mas possui caráter informativo e acautelatório em relação a terceiros
. Embargos de terceiro não são cabíveis para afastar averbação informativa de litígio na matrícula do imóvel determinada pelo e. Desembargador Vice-Presidente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 49.705/PR, Rel . Min. Gurgel de Faria, DJe 6.2.2017; REsp nº 1.583.092/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.5.2016; STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.9.2023. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50017216320248080000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO COM PARTILHA DE BEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LITÍGIO ACERCA DA NULIDADE DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A
própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de se ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de sua titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias. 2. Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela ( CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no § 3º, do art. 214, da Lei de Registros Publicos, objetivando, consequentemente, resguardar
as
partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé.
Precedentes do TJES. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 037189000088, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INDISPONIBILIDADE DE BENS PRESERVAÇÃO DA LEGÍTIMA INTUITO DE INVIABILIZAR NOVAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE OS FUTUROS HERDEIROS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO À FINALIDADE DA MEDIDA CONFIRMADA OMISSÃO NÃO CONFIGURADA RECURSO DESPROVIDO [...]
A indisponibilidade de todo o patrimônio litigioso encarta-se no feixe das prerrogativas outorgadas ao julgador pelo art. 297 7 do Código de Processo Civil l, como manifestação de seu poder geral de cautela e do dever de impedir que a tutela provisória concedida encerre comando formal desprovido de efetividade, militando contra o prestígio do Poder Judiciário enquanto guardião da autoridade da ordem jurídica
. 4) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 014179001905, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE - PUBLICIDADE PARA TERCEIROS DE BOA-FÉ.
A averbação da existência da demanda no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. Dessa forma, é possível a determinação de averbação, com o objetivo de assegurar eventual resultado prático da pretensão deduzida em juízo
. (TJ-MG - AI: 05480263220238130000, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 07/06/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2023)

Ademais, a tese de que o agravado detém mero direito obrigacional não autoriza,
prima facie
, a revogação da decisão hostilizada, uma vez que a demanda versa nulidade de negócio jurídico e possível cancelamento do ato registral.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.